Tribunal: TJPA
Processo: 0003716-03.2009.8.14.0051
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES
Órgão julgador: LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 4706 - Evicção ou Vicio Redibitório
Data de julgamento: 2024-09-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0003716-03.2009.8.14.0051

APELANTE: ADEMIR DE LIMA TEIXEIRA

APELADO: JOSE PEREIRA NOLETO

RELATOR(A):
Desembargadora LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EVICÇÃO. ARTIGO 447 DO CC/2002. CONTRATO DE COMPRA E VENDA. AQUISIÇÃO DA POSSE DE ÁREAS DE PROPRIEDADE DE TERCEIRO. CIÊNCIA DO VENDEDOR SOBRE OS RISCOS DO NEGÓCIO. NÃO CONHECIMENTO DA CONDIÇÃO PELO ADQUIRENTE. RESSARCIMENTO. ARTIGO 449 DO CC/2002. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1)
Sentença de procedência dos pedidos de ressarcimento dos valores pagos pelo recorrente ao apelado em razão de contrato de compra e venda de dois terrenos rurais.

2)
Ciência inequívoca do recorrente de que a área era de propriedade de terceiro. Evicção.

3)
Artigos 447 e 449 do Código Civil. Ressarcimento pelo apelante.

4)
Recurso conhecido e desprovido. Manutenção da sentença em todos os seus termos, à unanimidade.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
APELAÇÃO CÍVEL
,

acordam os Excelentíssimos Desembargadores, membros da 2ª Turma de Direito Privado deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em
CONHECER
do recurso de apelação e
NEGAR-LHE PROVIMENTO,
nos termos do voto da Excelentíssima Desembargadora Relatora.

Belém (PA), data e hora registradas no sistema.

LUANA DE NAZARETH A. H. SANTALICES

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por
ADEMIR DE LIMA TEIXEIRA
,

inconformado com a sentença prolatada pelo Juízo da 5ª Vara de Santarém, que julgou procedente o pedido exposto na
AÇÃO DE EVICÇÃO
ajuizada por
JOSÉ PEREIRA NOLETO,
reconhecendo que o réu não cientificou o autor, por ocasião da venda de dois terrenos rurais, de que a propriedade pertencia a um terceiro, de nome José Messias, além de que não tinha a posse mansa e pacífica dos imóveis objeto da lide.

Nesse contexto, a ação acima mencionada foi interposta com a finalidade de regularizar a transação formalizada entre o apelante e o autor, com a restituição do valor que lhe foi cobrado pelo legítimo proprietário do terreno, o qual já foi pago (ID. 4476555).

O feito seguiu seu trâmite legal até a prolação de sentença, que julgou procedente a demanda, nos seguintes termos (ID. 4476724):

“Os documentos de fls. 29/30 que o autor pagou novamente pelos terrenos ao Sr. Patrício Morais, conforme também afirmaram na instrução as testemunhas Ademar de Franca e Alexsandro Morais. Por fim, os documentos de fls. 142/156 confirmam o que já estava caracterizado nos autos, de que os terrenos vendidos pelo demandado ao réu na verdade pertenciam a Jose Carneiro da Cunha, vulgo Jose Messias, que por sua vez os vendeu Patrício Rudinelle de Moraes, diante que deve o réu ressarcir ao autor o valor que este pagou pela segunda vez em relação aos terrenos.

Isso posto, e por tudo mais que dos autos consta, JULGO PROCEDENTE O PEDIDO e condeno o réu a restituir ao autor o valor de R$15.000,00, pago ao legitimo proprietário dos terrenos, devidamente corrigido deste o pagamento, com juros de mora deste a citação
.
”.

Inconformado, o réu interpôs recurso de apelação (ID 4476725), sustentando que o Juízo de 1º grau permitiu a juntada extraordinária de vários documentos, pelo autor, sem justificativa plausível e sem ter ocorrido fato superveniente para tanto.

Ademais, sustenta o apelante que o autor tinha ciência da situação dos bens, ou seja, de que só lhe estavam sendo vendidas as benfeitorias e a posse. Por fim, requer o total provimento do recurso, a fim de que a sentença seja modificada, para julgar improcedentes os pedidos constantes na exordial.

Foram apresentadas contrarrazões (ID 4476727), postulando pelo total improvimento recursal, para manutenção
in totum
da sentença recorrida.

Regularmente redistribuído, coube-me a relatoria do feito.

É o relatório, que encaminho para julgamento no Plenário Virtual.

VOTO

O recurso é cabível, tempestivo, tendo sido preenchidos os demais pressupostos de admissibilidade, razão pela qual, conheço da presente apelação.

Cinge-se a questão no acerto ou desacerto da decisão proferida pelo Juízo da 5ª Vara da Comarca de Santarém/PA, que julgou procedentes os pedidos feitos em Ação de Evicção, na medida em que reconheceu que o réu não cientificou o autor, por ocasião da venda de dois terrenos rurais, de que não detinha a posse mansa e pacífica das áreas, cuja propriedades pertenciam a um terceiro, de nome José Messias.

Pois bem.

Analisando minuciosamente os autos, nota-se que
não houve prejuízo à defesa do apelante em razão da juntada de documentos novos, o que é permitido por lei, na forma do art. 495 do CPC/2015 (art.397 do CPC/73), tendo sido acertadamente acolhida pelo Juízo
a quo
.
In verbis:

Art. 435.
É lícito às partes, em qualquer tempo, juntar aos autos documentos novos, quando destinados a fazer prova de fatos ocorridos depois dos articulados ou para contrapô-los aos que foram produzidos nos autos.

Parágrafo único.
Admite-se também a juntada posterior de documentos formados após a petição inicial ou a contestação, bem como dos que se tornaram conhecidos, acessíveis ou disponíveis após esses atos, cabendo à parte que os produzir comprovar o motivo que a impediu de juntá-los anteriormente e incumbindo ao juiz, em qualquer caso, avaliar a conduta da parte de acordo com o art. 5º.

A jurisprudência entende da mesma forma:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - PROVA DOCUMENTAL - DOCUMENTOS PREEXISTENTES À LIDE - JUNTADA DE DOCUMENTO POSTERIOR À INICIAL - POSSIBILIDADE - BUSCA DA VERDADE DOS FATOS 1. A produção da prova documental deve ser realizada junto à propositura da petição inicial, conforme art. 230 c/c 434 do CPC, salvo nos casos em que se esteja diante de documentos novos ou de documentos preexistentes indisponíveis a serem produzidos no momento próprio, conforme art. 435, caput e parágrafo único do CPC. 2. É admitida a juntada de documentos não indispensáveis à propositura da ação após a apresentação da inicial e da contestação, desde que presente o contraditório e ausente a má-fé.
3.
Deve ser assegurado o direito à juntada de documento após a apresentação da inicial ou da defesa, se o documento serve para auxiliar o juízo na busca da verdade sobre os fatos articulados na demanda e não há qualquer demonstração de má-fé do requerente ou mesmo ofensa ao contraditório
.
V. A produção da prova documental deverá ser realizada junto a propositura da petição inicial, conforme art. 230 c/c 434 do CPC, salvo nos casos em que se esteja diante de documentos novos ou de documentos preexistentes indisponíveis a serem produzidos no momento próprio, conforme art. 435, caput e parágrafo único do CPC. Ausente qualquer fato excepcional justificável, bem como inexistindo documentos novos a serem colacionados, o indeferimento para a produção da r. prova é medida necessária, eis que constatada a preclusão para tanto. (TJ-MG - AI: 10000170058416001 MG, Relator: Antônio Bispo, Data de Julgamento: 03/05/2018, Câmaras Cíveis / 15ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 09/05/2018).

Nesse sentido, ratifica-se a legalidade da juntada de documentos nesses autos, na medida em que se mostrou evidente a ausência de má fé por parte do autor, bem como que o réu teve a oportunidade de conhecer os novos documentos em sede de memoriais, havendo prazo sucessivo de 05 (cinco) dias para que as partes se manifestassem sobre os mesmos, apresentando suas razões finais.

Em relação ao reconhecimento da evicção suscitada neste processo, ressalta-se que, como o autor logrou êxito em demonstrar desconhecer o vício que acometia os terrenos adquiridos do réu, por ocasião de sua compra, diante do depoimento das partes e oitiva de testemunhas, corroborado pela prova documental existente, coerente o acerto do reconhecimento da garantia legal disposta no artigo 447 e seguintes do Código Civil.

Assim, o apelante, pessoa que vendeu o bem (mas não era o dono) responde pela evicção, ou seja, o réu, comprador que perdeu o bem, pode requerer do vendedor a devolução integral do preço pago, além de outras indenizações previstas no artigo 450 CC.

Oportuno salientar, ainda, o que diz o Código Civil quanto à responsabilidade por evicção:

Art. 449.
Não obstante a cláusula que exclui a garantia contra a evicção, se esta se der, tem direito o evicto a receber o preço que pagou pela coisa evicta,
se não soube do risco da evicção, ou, dele informado, não o assumiu
.

Assim, de acordo com esse dispositivo, mesmo se houvesse cláusula de exclusão da garantia contra a evicção em um contrato, não seria afastada a responsabilidade do alienante do bem de devolver o valor pago pelo evicto, a menos que o este soubesse do risco da evicção ou o tivesse assumido. Isto é, se o adquirente do bem perde o direito sobre ele em virtude de um risco concreto que assumiu, o alienante não responde pela evicção.

No entanto, não consta nestes autos qualquer evidência de que o apelado soubesse da existência de vícios nos terrenos que adquiriu. Ademais, restou induvidoso que o apelante tinha pleno conhecimento de que o dono das áreas era o senhor José Messias.

Dessa forma, o recorrente não está exonerado da responsabilidade de ressarcimento, uma vez que o apelado, ao adquirir terrenos que não sabia estar eivado de vícios, não assumiu o risco concreto pela perda da posse. Portanto, não há reparo cabível na sentença recorrida.

Dessa maneira,
CONHEÇO
do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo
in totum
a sentença atacada em todos os seus termos, conforme a fundamentação acima lançada.

É o voto.

Belém, datado e assinado digitalmente.

LUANA DE NAZARETH A. H. SANTALICES

Desembargadora Relatora

Belém, 24/09/2024